Tribunal: TJDFT
Processo: 0000433-56.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. PROVAS INDEPENDENTES. APREENSÃO DA COISA SUBTRAÍDA NA POSSE DIRETA DO APELANTE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo. Todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.

2. No caso, a condenação se embasou no reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase investigativa e também em elementos probatórios independentes do reconhecimento, notadamente a apreensão da bicicleta subtraída na posse direta do apelante apenas quatro dias depois dos fatos narrados na denúncia, desacompanhada de documentos idôneos acerca da aquisição do bem, e os depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e pelo policial civil na fase judicial sobre a individualização da conduta do apelante no momento do crime, além das diligências realizadas para a localização da bicicleta e identificação da pessoa que estava em poder do bem subtraído.

3. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima.

4. Recurso parcialmente provido.